Tribunal: STF
Processo: RHC 214315
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Alex Sandro Prado Lopes de Almeida contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 725.349/SP (documentos eletrônicos 11-14).



    O recorrente alega, em síntese, que 



    “[a]o condenado foi reconhecida a prática de falta de natureza grave, conforme cópia dos autos do procedimento disciplinar instaurado pela Secretaria da Administração Penitenciária, em anexo. 



    Consta do procedimento disciplinar que o sentenciado em 20/09/2020 cometeu falta grave, pois ele teria, supostamente, feito tatuagem dentro do estabelecimento prisional. 



    O MM. Juiz a quo reconheceu como grave a falta praticada, declarou perdidos 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriores à prática e determinou que se interrompesse o lapso para fins de progressão de regime. Sendo assim, em que pese os argumentos da r. sentença, no presente caso, data vênia, não merecem ser mantidos, pelos motivos que passo a expor. 



    […]



    O sentenciado, confirma o fato dos agentes penitenciários, durante o procedimento de visita virtual, o terem acusado de ter feito as tatuagens dentro da Unidade Prisional. 



    Alega, ainda, ter feito as mencionadas tatuagens com um detento que já foi removido daquele estabelecimento, afirmando que não sabia da proibição de tal, pois uma vez que soube desta proibição não fez mais nenhuma tatuagem. 



    Com efeito, a descrição do fato contida no comunicado de evento deixa claro que a conduta imputada ao agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses trazidas no rol taxativo do artigo 50 da LEP, não configurando a desobediência, tampouco o desrespeito necessário para a caracterização de falta grave” (pág. 3-5 do documento eletrônico 317).



    Ao final, pede



    “[...] seja deferido LIMINARMENTE a ordem concedida para reformar a r. decisão e absolver o acusado, pela atipicidade da conduta, bem como por manifesta insuficiência probatória da falta averiguada e, em caso de manutenção do reconhecimento da conduta como falta, a desclassificação para de natureza média prevista no artigo 45, VIII, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. 



    Requer que no mérito seja confirmada a ordem nos mesmos moldes requeridos em sede liminar” (pág. 12 do documento eletrônico 17).



    Posteriormente, o Parquet estadual, em parecer do Procurador de Justiça Ary Capella Neto opinou pelo “conhecimento do presente recurso, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido” (pág. 9 do documento eletrônico 43). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que



    “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM EM AMBIENTE PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ATIPICIDADE: INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior (‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’). In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)



    3. Nos termos do art. 50, VI, da LEP, constituem falta grave: VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. E segundo o art. 39, II e V, da mesma lei, constituem deveres do executado: II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e Vexecução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.



    4. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o executado já havia sido instruído a respeito da proibição de realização de novas tatuagens no ambiente prisional quando deu entrada no presídio, pelo que descumpriu regulamento do estabelecimento prisional de que tinha conhecimento, configurando o ato de desobediência. Ademais, gerou risco, com sua conduta, de disseminação de doenças no presídio.



    5. Em situação em tudo semelhante à posta nestes autos, esta Corte entendeu que a realização de tatuagem em ambiente prisional configura falta grave. Precedentes: Habeas Corpus n. 681.794/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 14/12/2021; Habeas Corpus n. 689.601/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 05/10/2021; Habeas Corpus n. 684.521/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 23/09/2021; REsp n. 1.954.909/SP, Rela. Mina. LAURITA VAZ, DJe de 16/09/2021; Habeas Corpus n. 688.523/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 23/08/2021; Habeas Corpus n. 643.644/SP, DJe de 30/06/2021.



    6. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes.



    7. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 11).



    Conforme se verifica, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável, com visto, na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator